Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713758-41.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM MALVAZZO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Considerando as informações prestadas pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, no ofício de ID 59481407, expeça-se novo ofício à instituição bancária, para que promova a transferência do valor indicado na certidão de ID 52074210 para a conta descrita na petição de ID 52074212, cujos dados seguem transcritos: "Banco do Brasil – 001 Agência: 6815-2 Conta Corrente: 48148-3 Saldiva, Saldiva Cintra e Nagalli Ramia Advogados Associados. C.N.P.J: 06.977.009/0001-33 (Chave PIX)" Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator